Tribunal: TJDFT
Processo: 0752825-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA EM CONTA CORRENTE. RESERVA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. ART. 833, X, DO CPC. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. ART. 833, IV, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. No particular, a penhora impugnada não recai sobre valores que vêm sendo amealhados para formação de reserva financeira destinada à preservação do mínimo existencial, visto o uso intenso para transações diversas da conta corrente, de modo a escapar da proteção de impenhorabilidade disposta no art. 833, X, CPC.
2. Conforme interpretação dada ao art. 833, IV, do CPC, a jurisprudência do colendo STJ pacificou-se no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de não comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família.
3. Recurso conhecido e não provido.